Tribunal: TJMT
Processo: 1025928-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025928-50.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 034.464.691-25 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –– ALEGAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR DUAS VEZES PELO MESMO FATO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR UM DOS TRÁFICOS – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE
NE BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS FATOS – CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR DIVERSOS – NÚCLEO DO TIPO DISTINTOS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

Não há falar em dupla condenação pelos mesmos fatos quando os processos tratam de fatos distintos, ocorridos em momentos diferentes, nos quais não há envolvimento das mesmas partes, eis que tratam-se
de
diferentes condutas imputadas de tráfico em condições de tempo e lugar diversos
, notadamente por serem os verbos nucleares dos tipos penais do tráfico distintos, quais sejam
“vender”, “expor a venda”, “oferecer” e “fornecer”
, na primeira condenação; e
“ter em depósito”
, na segunda, não se configurando, portanto, dupla condenação pelo mesmo fato.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Weverson Oliveira da Silva
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0004803-97.2012.8.11.0042 da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33 e 35, ambos da Lei in. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, embasada na operação Dupla Face.

Asseverou que ante ao cumprimento do mandado de busca e apreensão (Operação Dupla Face), f
oram aprendidos 101 (cento e uma) trouxinhas de cocaína e um revólver calibre 38 com algumas munições, que deram ensejo ao oferecimento da denúncia e iniciando outra ação penal n. 0007906-15.2012.8.11.0042 (Código 328014), que tramitou perante a 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com os mesmos fatos descritos nos autos n. 0004803-97.2012.8.11.0042.

Ainda, que diante desta nova denúncia o requerente foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Assim, afirmou que foi duplamente condenado pelo mesmo fato, uma vez que no processo de no 004803-97.2012.8.11.0042, foi condenado pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/06, há 05 (cinco), anos e 06 (seis), meses, e no processo de no 7906-15.2012.811.0042, há 05 (cinco), anos e 06 (seis) meses.

Por fim, destacou que
da inteligência do princípio constitucional da não aplicabilidade do
bis in idem
, visto que ninguém poderá ser condenado ou processado pelo mesmo fato por duas vezes.

Forte nestas razões, o requerente pleiteia nova análise do processo que ensejou a sentença condenatória injustamente proferida, por ser contrária a evidência dos autos, bem como liminarmente a concessão da tutela antecipada de urgência para suspender o mandado de prisão de no 900141186-06- Validade: 28/07/2032, expedida pela 2a vara de execuções penais desta comarca, bem como os efeitos da condenação nos autos do processo 4803-97.2012.8.11.0042 – código 325286 - 9a Vara Criminal Cuiabá-MT, até o final do julgamento desta Ação de Revisão Criminal (id. 188555154).

A tutela cautelar de urgência pretendida foi indeferida consoante decisão de id. 188900151.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência da revisional (id. 190350690), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Causa de pedir: Condenação em duas ações penais distintas pelo mesmo fato – Pedido de absolvição por um dos tráficos – Violação ao princípio do ne bis in idem – Erro judiciário passível de reparação na via da ação revisional – Condutas imputadas em condições de tempo e lugar diversos com verbos nucleares do tipo distintos – Não configuração de dupla condenação – Aresto do TJMG –
Parecer pela improcedência da Revisional
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por
Weverson Oliveira da Silva
, nos termos do artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0004803-97.2012.8.11.0042 da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33 e 35, ambos da Lei in. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, embasada na operação Dupla Face.

Asseverou que ante ao cumprimento do mandado de busca e apreensão (Operação Dupla Face), f
oram aprendidos 101 (cento e uma) trouxinhas de cocaína e um revólver calibre 38 com algumas munições, que deram ensejo ao oferecimento da denúncia e iniciando outra ação penal n. 0007906-15.2012.8.11.0042 (Código 328014), que tramitou perante a 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com os mesmos fatos descritos nos autos n. 0004803-97.2012.8.11.0042.

Ainda, que diante desta nova denúncia o requerente foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Afirmou que foi duplamente condenado pelo mesmo fato, uma vez que no processo de no 004803-97.2012.8.11.0042, foi condenado pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/06, há 05 (cinco), anos e 06 (seis), meses, e no processo de no 7906-15.2012.811.0042, há 05 (cinco), anos e 06 (seis) meses.

Pois bem.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando
a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou
à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença
, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Constatam-se satisfeitos os pressupostos do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta o trânsito em julgado da Apelação Criminal no 0004803- 97.2012.8.11.0042, ocorrido em 14.9.2015 (consulta processual no site do TJMT) e Apelação Criminal no 0007906-15.2012.8.11.0042, ocorrido em 25.11.2020 (excerto da guia de execução definitiva – id. 18855163, p. 2).

Como cediço, a revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em situações específicas para corrigir erro judiciário, nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo instrumento à defesa. Assim, pressupõe a existência, de
error in procedendo
ou
in judicando
na decisão e não se compatibiliza com o reexame da prova e de sua interpretação.

Desta forma, a eventual dupla condenação pelo mesmo fato viola o princípio do
ne bis in idem
e configura erro judiciário passível de reparação na via da ação revisional.

Na ação penal n. 4803-97.2012.8.11.0042 – Código 325286, consta da denúncia oferecida a imputação pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, perante ao Juiz da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora:

“...

1) Consta no Inquérito Policial em anexo, (lP No 4803-97.2012.8.11.0002, Código 325286, 9a Vara Criminal); que
no dia 17 de setembro de 2011
, na Rua 01, Lote 03, Jardim Umuarama, em Cuiabá/MT, policiais militares efetuaram
a apreensão de 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando 349 g (trezentos e quarenta e nove gramas)
, e de 01 (uma) pistola calibre 380, marca Taurus, numeração KWC445S7, municiada com 11 (onze) cartuchos, o que motivou a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecente a investigar os envolvidos, através de interceptação de telefônica, dando início à Operação "Dupla Face";

2) A Polícia Judiciária Civil colheu dados preliminares e representou pela interceptação telefônica dos suspeitos que foi devidamente autorizada pelo Poder Judiciário, e, realizada durante o período de dezembro/2011 a junho/2012;

3) Com as interceptações telefônicas, corroboradas por outros elementos de informação colhidos durante a investigação, descortinou-se (duas) associações criminosas distintas, organizada mediante a divisão de tarefas, sendo certo que incumbia a cada denunciado o exercício de funções específicas para a realização do tráfico de drogas, identificando-se uma estrutura de apoio mútuo e certo grau de hierarquização, ainda que não linear, entre os traficantes associados;

4) [...]

11) O laudo de constatação de fls. 09-IP e o laudo definitivo de. fls. 20/21-IP atestaram que a substância apreendida apresentou o princípio ativo da COCAÍNA, pesando 349 g (trezentos e quarenta e nove gramas). O laudo pericial de fls. "13/16-IP concluiu que, a arma apreendida é de uso permitido, sendo eficiente para a realização de disparos;

12)[...]

28) Exsurge dos autos, que o denunciado ALISSON fornecia drogas ao denunciado WEVERSON OLIVEIRA DAI SILVA, vulgo "Binho", que, por sua vez, realizava o fracionamento e embalagem do entorpecente em "trouxinhas" para revenda no varejo. As conversas telefônicas demonstraram que os denunciados WEVERSON e ALISSON mantiveram uma relação de confiança, em que ALISSON fornecia apoio logístico (drogas à granel) a WEVERSON, o qual tinha liberdade de efetuar o pagamento a prazo;

29) No dia 09 de janeiro de 2012, às 15h11min, ALISSON conversou com o denunciado WEVERSON, vulgo "BINHO", que é muito conhecido no Bairro Jardim Brasil, em Cuiabá/MT, onde realizava comércio de drogas. Na conversa, WEVERSON informou que estava com R$ 400,00 para pagar o fornecimento de drogas, tendo ALISSON avisado que às seis horas iria para pegar o dinheiro;

30) No dia 22 de fevereiro de 2012, às 20h55min, ALISSON manteve um diálogo com WEVERSON, que manifestou a sua vontade em adquirir mais drogas, perguntando: ‘e ai as novidade?’. Já sabendo do que se tratava, o denunciado ALISSON avisa que iria ‘desenrolar’ certa quantidade de droga para ‘Binho’ para o dia seguinte;

31) No dia 23 de fevereiro de 2012, às 21h0lmin, ALISON falou para "Binho" que, em "trinta minutos", iria para "frente do colégio", onde se encontrariam para entregar a droga encomendada;

32) Cumpre enfatizar, que no dia 12 de abril de 2012, por volta das 16h, Investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecente deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência do denunciado WEVERSON, vulgo ‘Binho’, localizada na Rua O, Quadra 34, Casa 06, Bairro Jardim Brasil, nesta Capital;

33) No imóvel, encontraram: 101 (cento e uma) "trouxinhas", contendo cocaína, que pesaram 56,16 g (cinquenta e seis gramas e dezesseis centigramas); 01 (um) revólver: calibre 38, municiado com 07 (sete) cartuchos; e, vários apetrechos destinados ao preparo e embalagem da droga para o comércio a varejo, efetuando a prisão em flagrante do denunciado WEVERSON - tal fato está sendo apurado no Inquérito Policial no 7906- 15.2012.811.0042, Código 32804, 9a Vara Criminal;

34) Por fim, insta mencionar que, durante o seu interrogatório policial, o denunciado WEVERSON admitiu que comprou drogas algumas vezes de ALISON, em verdade, "umas 3 vezes", e que resolveu comercializar drogas, "porque estava com dificuldades financeiras" (sic, fls . .139-1P-);

...

58) Assim, restou provado que os denunciados Alison da Conceição Oliveira; Aparecido Fernandes; Ivanildo Rodrigues Lima; Joedson Barreto Barbosa; Lindomar Rodrigues, Madureira; e; Weverson Oliveira da Silva, vulgo "Binho", associaram-se para prática do tráfico de drogas, estando caracterizada a estabilidade do vínculo com plena 'divisão de tarefas, nas modalidades "vender", "expor a venda", "oferecer", ter em depósito, "trazer consigo", "guardar" e "fornecer" drogas, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar;...”

O feito que tramitou perante a autoridade judicial da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT foi sentenciado, impondo ao paciente a pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado.

“...

Assim a
materialidade
sobre o crime de tráfico de drogas teve por origem nos presentes autos o entorpecente apreendido (f. 29), corroborado pelos Laudos de constatação da droga (f. 31 e 42/43)
com a indicação da apreensão de 01 (uma) porção de COCAÍNA com peso de 0,349g (trezentos e quarenta e nove gramas)
.

Não há dúvida sobre a materialidade delitiva, porquanto os laudos periciais(não impugnados) comprovaram de modo inequívoco tratar-se a droga apreendida (cocaína) de substância causadora de dependência física e/ou psíquica, que levada à disseminação sem a devida autorização ou em desacordo com as normas legais, reveste-se de conduta típica proibida em todo território nacional.

...

5.
WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA
"Binho"

O denunciado Weverson, vulgo "Binho" ao ser interrogado perante a Autoridade Policial (f. 159/161) informou que em outro processo “... foi preso em flagrante com a quantia de 100 cabecinhas de pasta ... na época em que foi preso era um usuário de drogas quem lhe fazia a entrega da droga para revender: Na Delegacia Weverson acrescentou ainda que ''comprou drogas algumas vezes de Alisson ... resolveu comercializar drogas porque estava com dificuldades financeiras, tendo em vista que estava desempregado e tinha três enteados para sustentar". Sobre o presente episódio, negou a acusação imputada.

Na fase Judicial, ao ser interrogado (f. 376) Weverson, vulgo "Binho" declarou não ser verdadeira a acusação atribuída nestes autos e afirmou que "eles referem como se fosse eu, mas na verdade eu tinha emprestado o meu celular pra outra pessoa que fiz a negociação do entorpecente...’, porém informou não saber o nome da tal pessoa para quem alegou ter emprestado seu aparelho celular. Indagado se em algum momento já vendeu drogas, Weverson declarou 'Já... há um ano e dois meses atrás... ano de 2012': e questionado se conhece o co-denunciado Alisson respondeu negativamente.

Embora o denunciado Weverson tenha negado comercializar drogas nestes autos, as investigações da Polida Judiciária Civil (DRE/MT) corroborado com o teor de interceptações telefônicas, demonstram a autoria no tráfico de entorpecentes.

Ligação telefônica interceptada em 09.01.2012 às 15hl1min44sec captou diálogo entre Weverson "Binho" e o co-denunciado Alisson, ocasião em que "Binho" informa que estava com "quatrocentos" para entregar para Alisson, ao que Alisson responde que às seis horas passaria para buscar o dinheiro.

Num outro contato telefônico entre Alisson e Weverson "Binho", agora, no dia 22.02.2012 às 20h55min22sec, Weverson indaga: "e aí as novidade?..." e Alisson responde: ‘... desenrolou... deixa eu falar pra você, até amanhã eu vou desenrolar pra você também ..., amanhã é certeza pode ficar de boa’.

Em 23.02.2012 as 21h01min56sec, Wevcrson novamente mantém contato telefônico com o co-denunciado Alisson que lhe informa '... daqui uns trinta minutos eu tô colando aí na sua aí...’ e Weverson responde "você me liga a gente se encontra lá na frente do Colégio porque eu tô aqui na casa do meu coroa aqui" ao que Alisson pede para Weverson não demorar.

A testemunha Lincoln Vieira, inquirido judicialmente (f. 382) afirmou de forma contundente: "O ‘Binho’ adquiria droga do Alisson pra revender, tanto é que como agente tinha dificuldade de materializar a operação em cima dos alvos maiores, vamos dizer o topo da cadeia, agente resolveu por bem materializar nos alvos menores... foi mais fácil no Binho ...’

Para corroborar com o teor do depoimento judicial do policial civil Lincoln, imperioso registrar que em 12.4.2012, policiais da DRE/MT, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do denunciado Weverson "Binho" e localizaram 101 (cento e uma) 'trouxinhas' de entorpecente (cocaína) que somadas pesaram 56,16g (cinqüenta e seis gramas e dezesseis centigramas), bem como, apreenderam 01 (um) revólver calibre 38, com 07 (sete) munições, sem prejuízo ainda dos policiais encontrarem apetrechos utilizados no preparo e embalagem de droga com finalidade mercantil.

A negativa de autoria do tráfico de drogas e a alegação de desconhecer Alisson, afirmado por Weverson "Binho" em seu interrogatório judicial (f. 376) é total e absolutamente inconsistente, evasiva, conflitante e dissociada do contexto fático processual.

Aliás, o teor das ligações telefônicas, corroborado pelo trabalho investigativo da Polícia Judiciária Civil, ratificados em Juízo no depoimento do investigador da DRE/MT, não deixam nenhuma dúvidas que Wevcrson além de conhecer muito bem o codenunciado Alisson (vários contatos telefônicos) mantinham um estreito vínculo na comercialização de entorpecentes e conecta mais um elo da corrente na J. ornada criminosa.

As investigações da Polícia Judiciária Civil, realizadas pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia de Repressão a Entorpecentes/MT, consignada no Relatório da Operação Dupla Face (apenso ID 319455) e confirmadas pelo teor das interceptações telefônicas, ratificadas em Juízo comprovam inexoravelmente que o denunciado Weverson, vulgo "Binho", praticou o crime de tráfico de drogas, na medida em que, tendo o codenunciado Alisson com seu fornecedor de drogas, adquiria entorpecentes para fracionar e embalar em "trouxinhas" a fim de proceder a revenda no varejo. Neste ponto se fecha mais um elo da cadeia associativa criminosa.

As provas dos autos são robustas e suficientes para o preenchimento dos requisitos incriminador (art. 33 da Lei de Drogas), pois, demonstrado de forma satisfatória e inexorável que os denunciados Lindomar, Aparecido, Henrique, Ivanildo e Weverson "Binho", praticaram o tráfico de drogas, TODOS interligados entre si.

No processo penal o ônus da prova é da acusação que apresenta a imputação em juízo (Denúncia). Ou seja, aquele que atribui fato criminoso a alguém, deve provar o alegado, sob pena de sucumbência da pretensão (art. 156/CPP). Entretanto, poderá o acusado chamar para si o interesse de produzir prova, quando alegar algo em seu benefício. Caso contrário, alegar e não provar é o mesmo que não alegar.

A Acusação provou satisfatoriamente que os cinco denunciados nestes autos (Lindomar, Aparecido, Henrique, Ivanildo e Weverson "Binho") praticaram crime de tráfico de drogas.
As interceptações telefônicas demonstraram inequivocamente as negociações envolvendo compra e venda de substância entorpecente.
Em algum; dos diálogos foi possível inclusive captar reclamações inerentes à qualidade da droga comercializada.

Nem mesmo a utilização de códigos, palavras dúbias em orações incompletas e cifradas, substituição e alternância da natureza dos objetos e adjetivos, puderam evitar a real identificação do produto efetivamente comercializado pelos denunciados.

De outro lado, as Defesas não conseguiram infirmar ou desqualificar as provas produzidas no caderno processual. Por obviedade, qualquer pessoa que exerça atividade licita, possui condições concretas de comprová-la. JA1-1AISteria alguma dificuldade em ao menos demonstrar exercer atividade laborativa independentemente do objeto comercializado, quer seja compra e venda de "roupas íntimas, feijão, arroz, óleo, camiseta, chuteira...’. No entanto, nenhuma comprovação em direção à alegada atividade lícita velo a residir no ventre dos autos.

...

Quanto à imputação de ASSOCIAÇÃO ao tráfico de drogas atribuído para os acusados na Denúncia de f. OS/22, preconiza a Lei nO11.343/06, em seu art. 35, que a conduta típica consiste em associarem-se duas ou mais pessoas com o objetivo de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 5 10 e 34, da Lei de Drogas.

A orientação doutrinária preleciona que ‘O verbo associarem-se significa a reunião com vínculo estável e permanente (tempo indeterminado), no caso, de duas ou mais pessoas, enquanto a expressão reiteradamente significa repetidamente, ou seja, com habitualidade’.

Do trabalho investigativo realizado pelos policias da Delegacia de Repressão a Entorpecentes/MT, sobretudo diante do teor das ligações recebidas e efetuadas nos terminais telefônicos utilizados pelos denunciados, culminou na identificação de grupos criminosos, organizados "mediante divisão de tarefas, sendo certo que incumbia a cada denunciado o exercício de funções especificas para a realização do tráfico de drogas, identificando-se uma estrutura de apoio mutuo e certo grau de hierarquização, ainda que não linear, entre os traficantes associados".

No presente caso, comprovados os requisitos para caracterizar a associação ao tráfico de drogas, eis que, por intermédio das interceptações telefônicas realizadas, foi possível identificar reiteradas negociações correspondentes à compra e venda de substância entorpecente, com demonstrações inequívocas de comum acordo e vínculo habitual entre os denunciados, em que a prática delituosa desenvolvia-se de forma habitual c permanente, interrompida apenas em decorrência da prisão dos denunciados.

Aliás, no caso do denunciado LINDOMAR, essa interrupção não aconteceu de modo integral, pois, apesar de segregado na PCE/MT, manteve conluio associativo com o co-denunciado Alisson, para a quem dava ordens, atribuía funções, orientava sobre recebimentos, cobranças, peso e qualidade da droga a ser adquirida para posterior comercializada. É o cúmulo do abuso. Os crimes praticados sob a custódia do Estado (Executivo).

Com relação aos demais denunciados, conforme trabalho investigativo da DRE/MT aliado ao conteúdo das interceptações telefônicas, comprovado o inequívoco vinculo mantido na compra e venda de drogas entre APARECIDO e ALTSSON, o conluio de HENRIQUE com as irmãs GLAUCIA e GLAUCIELE, o vínculo de IVANILDO com LINDOMAR e ALISSON, e o vínculo entre WEVERSON "Binho" e ALISSON.

...

Ante ao exposto e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido posto na Denúncia (f. 05/22) e CONDENO os denunciados LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA, APARECIDO FERNANDES, HENRIQUE BRUNO SANTANA, IVANILDO RODRIGUES LIMA, e
WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA
"Binho". qualificados no preâmbulo, pela prática dos delitos capitulados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006, condutas típicas "vender", “expor a venda", ''oferecer'' e “fornecer", substância entorpecente para posterior venda ou fornecimento a consumo, em desacordo com norma regulamentar e em conluio associativo.”
(id. 188555161, p. 70/81).

Por sua vez, consta da denúncia oferecida pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, ação penal n. 7906-15.2012.8.11.0042– Código 328014:

No dia
12 de abril de 2012
, por volta das 16h0Omin, na Rua O, QD.34, casa 06, Bairro Jardim Brasil, nesta Capital, o denunciado WEVERSON DE OLIVEIRA DA SILVA, foi preso em flagrante delito, por ter em depósito em sua residência, substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta,
após mandado de busca e apreensão fl. 28 policiais militares se deslocaram para o local em cumprimento de referido mandado e, ao iniciar as buscas na residência do denunciado Weverson em um dos quarto foram encontrados 15 (quinze) trouxinhas de substancia análoga a pasta base
, na sala em cima da estante, dentro de uma sacola de plástico, ainda
foram encontrados mais 85 trouxinhas, no quarto do casal ainda foi encontrado um revólver calibre 38 de cor preta e 07 (sete) munições intactas e 01(uma) munição deflagrada. Já na área de serviço, além de apetrechos para preparo, foi encontrada também 01 (uma) porção de cocaína. Por fim, for arrecadado a quantia de R$ 33, 15 (trinta e três reais e quinze centavos)
.

Demais disso, o denunciado Weverson confessou que comercializa drogas com escopo de auferir lucro, sendo que há cerca de 02 (dois) meses e meio pratica o comércio ilegal de entorpecentes. Afirmou ainda que vende cada "trouxinha" por R$5,00 (cinco reais) e alegou que não sabe declinar o nome de seu fornecedor, disse também que realiza a pratica ilícita no bairro no período noturno. Por fim, sobre a arma, o denunciado assumiu sua propriedade, dizendo que a adquiriu para proteger sua família (fls.17/19).

Ademais, a cônjuge do denunciado Weverson, a Sra. Rosemeire de Oliveira Nunes Siqueira; afirmou não partilhar das condutas ilícitas praticadas pelo seu marido, e contou que usuários de drogas frequentavam sua casa almejando comprar drogas. Ademais, alegou desconhecer o fornecedor de entorpecentes do seu marido. Por fim, ao ser indagada sobre a arma de fogo encontrada em sua residência, a qual relatou ser para defesa da família por ter sofrido ameaça de traficantes.

Pelo ocorrido, foi dada voz de prisão ao denunciado Weverson, o quais foi devidamente encaminhados à delegada para a tomada das providências.

Realizado o laudo de constatação de n. 1108/2012 (fls. 14/15), restou averiguado que a
apreensão de 101 (cento e uma) trouxinhas que pesaram 56,16g (cinquenta e seis gramas e dezesseis centigramas) de cocaína, e em um prato e colher analisados, foram localizados resquícios de cocaína
.

Destarte, pelo narrado, tem-se que o denunciado Weverson comercializa droga, com um único fim, ou seja, auferir renda e inescrupulosamente obter lucro, máxime se levado em conta a vultuosa quantidade de cocaína apreendida em formato de trouxinhas prontas para venda, mais a arma de fogo que foi encontrada com o denunciado, as circunstâncias do flagrante e a investigação de fls. 51/52 e 53 que atestou o envolvimento do denunciado na conduta ilícita do tráfico de drogas.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Weverson Oliveira da Silva, como incurso, nas penas dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 16 da Lei 10.826/03, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar, defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido nos artigos 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas...”

O feito que tramitou perante a autoridade judicial da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT foi sentenciado, impondo ao paciente a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado.

“
Pretende-se, nestes autos, atribuir a WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA a prática do delito capitulado no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/03, por estar no dia 12/04/2012,
mantendo em depósito drogas
e arma de fogo com munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33 Caput) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 28 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar (fls. 21/22) e toxicológico definitivo (fls. 145/147), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína, as quais eram ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

Já a
materialidade
do crime de
porte de arma de fogo e munição de uso permitido
(art. 12 da Lei n. 10.826/03) por ser de natureza formal, não se exige sua comprovação, mas apenas sua existência, e quanto a isso não resta qualquer dúvida, já que comprovado pelo auto de Prisão em Flagrante (fl. 09); Auto de Apreensão (fl. 28); Boletim de Ocorrência (fls. 29/33); Relatório Conclusivo Policial (fls. 61/62) e Laudo Pericial da Arma (fls. 204/213).

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O acusado WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA, quando depôs em Juízo declarou o seguinte: "(...) é verdade esse fato Weverson? (gesticulou positivamente) (...) os policiais chegou com um mandado de busca na sua casa, como é que foi? Você estava em casa? Estava em casa; e ai? Chegaram com um mandado de busca e apreensão, e fizeram a apreensão; esse entorpecente foi encontrado num quarto, quinze trouxinhas de substância análoga a cocaína, ai na sala oitenta e cinco trouxinhas, é isso? E no quarto de casal que foi encontrado o revólver com as munições, é isso? Sim; esse entorpecente era seu mesmo? Era meu mesmo; você vendia? Vendia; você vendia para alguém ou o senhor comprava para obter lucro? Não, eu comprava para obter lucro (...) você lá teve alguma passagem? Não (...)" (CD — ROM/fase judicial - fl. 152).

A testemunha de acusação, SCHEILA ROCKENBACH BLEICH, declarou o seguinte: "(...) a gente chegou no local munidos do mandado, é a gente leu o mandado para a esposa do Weverson e, em seguida, ela autorizou a gente entrou e começamos a fazer a busca; como de padrão a gente foi em um dos cômodos da casa, onde foi encontrado um trinta e oito; quem encontrou a arma foi o nosso colega, Lincoln; e após a gente começou a fazer revista em outros cômodos, eu achei uma droga dentro de uma caixa de sapato, foram quinze cabecinhas; que droga que era a senhora se recorda? É substância análoga a pasta base; e ai eu achei a droga no quarto, dentro de uma caixa de sapato, quando a gente perguntou para a esposa dele de quem que era o quarto, ela falou que era de uma das filhas dela; em seguida, a gente continuou as buscas e uma outra colega policial, Vanessa, encontrou uma droga na estante, cerca de oitenta e cinco cabecinhas de substância análoga a pasta base; e logo depois, foi encontrado uma porção grande dentro de um prato, na área de serviço da casa, que é nos fundos, na lavanderia; a senhora se recorda se ele falou alguma se ele comercializava entorpecente na região ali? Não, eu não me recordo; eu recordo de ter assumido que a droga era dele e a esposa dele não tinha nada, não sabia (.4 pela forma que foi encontrada essa substância na casa do Weverson, assemelha já pronta para venda? Já, já estava embalada nas chamadas trouxinhas (.4 a arma quem encontrou foi um colega, Lincoln, ela estava municiada, com uma deflagrada e o restante intacta das munições trinta e oito (...)" (CD — ROM/fase judicial - fl. 153).

A testemunha de defesa, LOURENÇO LORIVAL SOARES, não presenciou os fatos e, por isso, nada soube dizer a respeito da abordagem e o encontro da droga. Disse que conhece o acusado por cerca de 05 (cinco) anos, sabendo de sua condição de trabalhador e que desconhece o seu envolvimento com drogas, seja como usuário ou mesmo na revenda (CD — ROM/fase judicial - fl. 154).

A testemunha de defesa, ENIL MARQUES BARBOSA, não presenciou os fatos e, por isso, nada soube dizer a respeito da abordagem e o encontro da droga. Disse que conhece o acusado por cerca de 04 (quatro) anos, sabendo de sua condição de trabalhador no ramo da construção civil e que desconhece o seu envolvimento com drogas, seja como usuário ou mesmo na revenda (..)" (CD — ROM/fase judicial - fl. 155).

I - Do delito de tráfico
:

Denota-se do depoimento prestado pelo acusado, que o mesmo admitiu a integralidade das porções de droga apreendida e confessou a prática da mercancia ilícita.

A única policial ouvida em juízo confirmou que a abordagem na residência do acusado não se deu de modo ocasional, mas em cumprimento de um mandado de busca domiciliar, que visava apurar o envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de drogas.

Ainda confirmou sobre as apreensões de drogas, ressaltando que as porções estavam fracionadas em trouxinhas típico de quem faz a comercialização.

Denota-se, portanto, que a confissão judicial do acusado, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

...

No caso sob análise, a confissão do réu se alinha as demais provas do processo, inclusive com os depoimentos das testemunhas, não deixando dúvidas quanto à autoria delitiva.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, caput; da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de
manter em depósito drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II — Do delito de posse de arma e munição de uso permitido:

Sobre o delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03, também não ressai dúvida para imputação deste injusto penal.

Perceba que o próprio acusado confessou estar guardando em sua residência as munições e a arma de fogo.

O laudo técnico pericial encartado às fls. 204/213 confirmou sobre a apreensão da arma de fogo e munição e as identificou como sendo de uso permitido, atestando eficientes para produção de tiros.

Assim sendo, entendo que sobejam elementos também para a condenação do acusado WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03).

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 50, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA, vulgo "BINHO", brasileiro, convivente, pedreiro, nascido em 12/08/1988, natural de Cuiabá/MT, filho de Carlos da Silva e Selma Luzia de Oliveira, residente e domiciliado na Rua 'O', quadra 34, casa 06, bairro Jardim Brasil, em Cuiabá/MT, como incurso nas penas do crime previsto no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03...”
(id. 188555165, p. 13/18).

O requerente interpôs recurso de apelação criminal n. 0007906-15.2012.8.11.0042, que a unanimidade foi
parcialmente provido para redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão (tráfico de drogas) e 01 (um) ano detenção (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em regime inicial fechado, e 560 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Abstrai-se que a tipificação dos
fatos investigados nas duas ações penais não são os mesmos
, eis que nos autos 0004803-97.2012.8.11.0042 o requerente foi processado e condenado pela
prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
, já nos autos 0007906-15.2012.8.11.0042 foi processado e condenado pela
prática do delito de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Deve-se esclarecer que as condutas delitivas (núcleo do tipo) são diferentes nos tipos penais imputados ao requerente. Ainda, que nos autos da ação penal n. 0004803-97.2012.8.11.0042 deixou-se claro que os fatos relacionados a localização de
101 (cento e uma) "trouxinhas", contendo cocaína, que pesaram 56,16 g (cinquenta e seis gramas e dezesseis centigramas); 01 (um) revólver: calibre 38, municiado com 07 (sete) cartuchos; e, vários apetrechos destinados ao preparo e embalagem da droga para o comércio a varejo, efetuando a prisão em flagrante do denunciado WEVERSON -
tal fato está sendo apurado no Inquérito Policial no 7906-15.2012.811.0042, Código 32804, 9a Vara Criminal.

Ademais, a condenação nos autos da ação penal n. 0004803-97.2012.8.11.0042 levou em consideração as interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Judiciária Civil e não as substâncias entorpecentes localizadas na residência do requerente, que foram sopesadas nos autos da ação penal n. 0007906-15.2012.8.11.0042.

Portanto,
da leitura das denúncias transcritas acima o requerente foi condenado por tráfico de drogas em duas ações penais distintas,
decorrente de apreensões ocorridas em datas e locais diferentes
, com
quantidades igualmente diversas de entorpecentes
: uma ocorrida no dia
17 de setembro de 2011
, na Rua 01, Lote 03, Jardim Umuarama, em Cuiabá/MT, onde houve a preensão de
01 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando 349 g (trezentos e quarenta e nove gramas)
e que deu início as investigações policiais na Operação denominada Dupla Face; e a outra ocorrida no dia
12 de abril de 2012
, na sua residência [Rua O, Quadra 34, casa 06, Bairro Jardim Brasil, nesta Capital] com a apreensão de
101 (cento e uma) porções, com peso de 56,16 g (cinquenta e seis gramas e dezesseis centigramas) de cocaína
.

Como mencionado anteriormente, na primeira denúncia (Ação Penal n. 0004803-97.2012.8.11.0042) foi
consignado expressamente que a segunda apreensão ocorrida no bojo da operação, em12 de abril de 2012
(101 porções de cocaína com peso de 56,16 g) ainda estava em apuração e ensejaria outra ação penal (Ação Penal n. 7906-15.2012.8.11.0042).

Neste contexto, evidente tratar-se de
diferentes condutas imputadas de tráfico em condições de tempo e lugar diversos
, notadamente por serem os verbos nucleares dos tipos penais do tráfico distintos, quais sejam
“vender”, “expor a venda”, “oferecer” e “fornecer”
, na primeira condenação; e
“ter em depósito”
, na segunda, não se configurando, portanto, dupla condenação pelo mesmo fato.

Neste sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO POR DUAS VEZES - ALEGAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO - INOCORRÊNCIA - MODIFICAÇÃO DA PENA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA TERCEIRA FASE - NECESSIDADE.

A Revisão Criminal não se confunde com uma segunda apelação, sendo possível a formulação do requerimento apenas nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 621 e 626 do Código de Processo Penal.

Inexiste ofensa ao princípio do ne bis in idem se restar demonstrado que as condenações criminais se relacionam a crimes distintos, sendo diferentes as circunstâncias de tempo, o modo de execução e, inclusive, os verbos nucleares do art. 33 da Lei de Drogas, então imputados ao peticionário
.

A aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na legislação especial, com a consequente exasperação acima da fração mínima prevista em lei, exige fundamentação pautada em elementos concretos que evidenciem maior grau de reprovabilidade da conduta e que extrapolem aqueles ínsitos ao tipo penal derivado, conforme determina o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. V.V.

"Salvo casos de erro técnico ou evidente injustiça, em sede de revisão criminal não se deve reduzir a reprimenda imposta ao condenado com obediência dos critérios legais" - Inteligência da Súmula 68 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
(TJMG - Revisão Criminal 1.0000.21.081748-2/000, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 12/11/2021, publicação da súmula em 08/02/2022)

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO POR DUAS VEZES - AFASTADA A ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE OS DOIS PROCESSOS - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS FATOS E AS PARTES - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP - MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES E DAS REPRIMENDAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ISENÇÃO DE CUSTAS.

- Não há falar em litispendência quando os processos tratam de fatos distintos, ocorridos em momentos diferentes, nos quais não há envolvimento das mesmas partes
.

- Nos termos do art. 621 do CPP "a revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena".

...
(TJMG - Revisão Criminal 1.0000.19.109927-4/000, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 14/04/2020, publicação da súmula em 28/09/2020)"

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE TRAFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM - SUPOSTA CONDENACAO EM DUPLICIDADE PELO MESMO FATO - INOCORRENCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE.

A Revisão Criminal é cabível nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, e, em caráter excepcional, admite-se para fins de alteração da pena, desde que se vislumbre, de forma evidente, um erro técnico ou injustiça, o que não ocorre in casu.
(TJMG - Revisão Criminal 1.0000.19.078299-5/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 3o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 17/02/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)"

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
a ação revisional ajuizada por
Weverson Oliveira da Silva
, eis que não houve dupla condenação pelos mesmos fatos delituosos, pois se trata de tipificação jurídica distinta, envolvendo também outras circunstâncias fáticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024